Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700743-18.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NARA MAR CARRIAO TORRES, FLORISMAR GOMES JARDIM CARRIAO, FLADISMAR CARRIAO DE FREITAS, EDEGAR ALEXANDRE CARRIAO DE FREITAS, LORENZA CARRIAO DE FREITAS, GIOVANY CARRIAO DE FREITAS, ESPÓLIO DE JAIR GOMES CARRION D E S P A C H O Pela decisão de ID 21760647, datada de 27.11.2020, determinada a suspensão do feito em razão de a controvérsia discutida nos autos ter sido afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR 1.896.526/DF (Tema 1.074), relatora a Min. Regina Helena Costa (ID). Em 25.3.2021, os apelados juntaram a petição de ID24395284, com pagamento de ITCD incidente sobre os bens transmitidos. Requereram reconhecimento da perda de objeto do recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL, juntando documentos (IDs24395290 a 24395299 e IDs24443814 a 24443817). Intime-se DISTRITO FEDERAL para dizer se persiste interesse recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora